Tribunal: TJDFT
Processo: 0727007-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727007-87.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUISA DE MELO CHIODELLI, VITALIA DE MELO CHIODELLI APELADO: MERI OLIVIO CHIODELLI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela parte autora. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2023 13:24:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator